Tribunal: TJMT
Processo: 1007767-03.2025.8.11.0006
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007767-03.2025.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LINDOMAR TEODORO DA SILVA - CPF: 068.293.701-08 (APELANTE), JESUEL JIMENEZ PARRAGA (VÍTIMA), LEIDIANA HURTADO CASTELO (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES. RECONHECIMENTO PESSOAL NA FASE INQUISITORIAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP. CORROBORAÇÃO POR PROVAS AUTÔNOMAS. POSSE IMEDIATA DA
RES FURTIVA
, APREENSÃO DE SIMULACRO E OBJETOS DAS VÍTIMAS. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor de condenado pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes, previsto no art. 157, § 2º, II, do Código Penal, contra sentença que o condenou à pena de 9 anos e 4 meses de reclusão. A defesa suscita a nulidade do reconhecimento realizado na fase inquisitorial por inobservância do art. 226 do CPP e, no mérito, requer a absolvição por insuficiência probatória, sustentando negativa de autoria e fragilidade do conjunto probatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se a eventual inobservância das formalidades do art. 226 do Código de Processo Penal no reconhecimento realizado na fase investigativa invalida a condenação; e (ii) estabelecer se o conjunto probatório produzido sob o contraditório judicial é suficiente para comprovar a autoria e a materialidade do crime de roubo majorado e justificar a manutenção do édito condenatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A eventual deficiência formal do reconhecimento pessoal realizado na fase inquisitorial não acarreta nulidade da condenação quando a autoria é demonstrada por conjunto probatório autônomo, convergente e submetido ao contraditório judicial.

4. A localização do recorrente poucas horas após o crime na posse da motocicleta subtraída, associada à apreensão de simulacro de arma de fogo e de aparelho celular pertencente às vítimas, estabelece forte vínculo objetivo entre o acusado e a empreitada criminosa.

5. Os depoimentos das vítimas apresentam coerência interna e encontram confirmação nos relatos dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante e na recuperação dos bens subtraídos, reforçando a credibilidade da narrativa acusatória.

6. A versão defensiva de desconhecimento da origem ilícita da motocicleta e dos objetos apreendidos permanece isolada e incompatível com a sequência fática comprovada nos autos, não sendo apta a gerar dúvida razoável sobre a autoria delitiva.

7. A análise individualizada da prova evidencia a participação do recorrente no delito, distinguindo sua situação daquela de corréu absolvido por insuficiência probatória, o que demonstra a inexistência de condenação baseada em presunções genéricas.

8. A grave ameaça característica do crime de roubo resta configurada pelo emprego de simulacro de arma de fogo para intimidar as vítimas e viabilizar a subtração dos bens, sendo irrelevante a ausência de arma verdadeira para a consumação do delito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“A inobservância das formalidades do art. 226 do Código de Processo Penal não invalida a condenação quando o reconhecimento é corroborado por provas autônomas produzidas sob o contraditório judicial”.

“A posse imediata da res subtraída, aliada à apreensão de objetos relacionados ao crime e à prisão em flagrante, constitui relevante elemento probatório para demonstrar a autoria delitiva”.

“A palavra das vítimas, quando firme, coerente e corroborada por outros elementos probatórios, possui especial valor para fundamentar condenação por crime patrimonial”.

“A negativa de autoria desacompanhada de suporte probatório idôneo não prevalece diante de conjunto probatório sólido, coerente e convergente”.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1007767-03.2025.8.11.0006

APELANTE: LINDOMAR TEODORO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em favor de
Lindomar Teodoro da Silva
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal, fixando-lhe a pena de 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 23 (vinte e três) dias-multa.

Segundo a narrativa constante da denúncia, no dia 03 de agosto de 2025, por volta da meia-noite, na Rua das Turmalinas, Bairro Vila Mariana, na Comarca de Cáceres, o recorrente, em unidade de desígnios com
Jackson Almeida Amorim e Cleison Ribeiro de Souza
, teria ingressado na residência das vítimas após transpor o muro do imóvel e, mediante grave ameaça exercida com emprego de simulacro de arma de fogo, exigido a entrega da chave de uma motocicleta ali estacionada.

Na sequência, o grupo subtraiu a motocicleta Honda Biz, dois aparelhos celulares, uma caixa de som portátil e outros bens pertencentes às vítimas
Leidiana Hurtado Castedo e Jesuel Jimenez Parraga,
empreendendo fuga logo após a ação criminosa.

Ainda conforme a peça acusatória, diligências policiais realizadas imediatamente após o fato culminaram na localização do recorrente e de outro corréu na posse da motocicleta recém-subtraída, bem como do simulacro utilizado na empreitada delitiva e de um dos aparelhos celulares pertencentes à vítima.

Em suas razões recursais, a defesa suscita, em preliminar, a nulidade do reconhecimento realizado na fase inquisitorial, sustentando que o procedimento deixou de observar as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal, circunstância que comprometeria a higidez da prova de autoria.

No mérito, pugna pela absolvição por insuficiência probatória, afirmando que o conjunto de elementos produzido ao longo da instrução não seria apto a superar o estado de dúvida, sobretudo diante da negativa de autoria apresentada pelo recorrente e das alegadas inconsistências existentes nos relatos colhidos.

A Promotoria de Justiça, com atribuições no feito, apresentou contrarrazões defendendo a manutenção integral da sentença, sob o fundamento de que a autoria restou demonstrada por um acervo probatório harmônico, composto pelos depoimentos firmes das vítimas, pelas declarações dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, pela apreensão da motocicleta e de objetos pertencentes aos ofendidos em poder do recorrente, bem como pela localização do simulacro empregado na ação criminosa. Requer, ao final, o desprovimento do recurso.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo conhecimento e desprovimento da apelação, deixando assentado que eventual irregularidade formal no reconhecimento não conduz, por si só, à nulidade da condenação quando a autoria encontra respaldo em outros elementos independentes de prova, destacando que as vítimas previamente descreveram as características físicas dos agentes, reconheceram o recorrente e que este foi preso logo após os fatos conduzindo a motocicleta subtraída e portando objetos relacionados ao delito.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

O recurso é próprio, tempestivo e regularmente processado, estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A controvérsia devolvida a esta instância consiste em verificar, inicialmente, se o reconhecimento realizado na fase investigativa padece de nulidade capaz de contaminar a condenação e, em sequência lógica, se o conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório revela-se suficiente para sustentar o édito condenatório ou se subsiste dúvida razoável apta a justificar a absolvição postulada pela defesa.

A análise dos autos conduz a uma sequência fática consistente e dotada de significativa força persuasiva.

Segundo a imputação ministerial, o recorrente, em concurso com outros agentes, transpôs o muro da residência das vítimas durante o período noturno, valeu-se de simulacro de arma de fogo para submetê-las à grave ameaça e delas subtraiu motocicleta, aparelhos celulares e caixa de som.

O aspecto que mais chama atenção, contudo, reside na imediata resposta estatal já que poucas horas após a consumação do delito, a Polícia Militar localizou o apelante conduzindo justamente a motocicleta objeto do roubo, ocasião em que também foram apreendidos um dos celulares pertencentes aos ofendidos e o simulacro empregado na ação criminosa.

A proximidade temporal entre o fato delituoso e a prisão em flagrante confere especial relevo probatório a essas circunstâncias, pois estabelece um elo direto entre a subtração narrada pelas vítimas e a situação encontrada pelos agentes públicos.

Essa mesma perspectiva orientou o juízo sentenciante.

A condenação foi edificada a partir da conjugação de diversos elementos convergentes, entre eles os depoimentos prestados pelas vítimas, os relatos dos policiais responsáveis pelas diligências, a recuperação da motocicleta e dos demais bens vinculados ao crime, bem como a apreensão do simulacro em poder do recorrente.

O reconhecimento realizado na fase investigativa figurou apenas como mais um componente desse conjunto probatório, jamais como fundamento exclusivo ou determinante do decreto condenatório.

Sob essa ótica, a preliminar suscitada pela defesa não merece prosperar.

A disciplina prevista no art. 226 do Código de Processo Penal representa importante salvaguarda contra equívocos de identificação e deve ser observada com o devido rigor pelas autoridades encarregadas da persecução penal.

Ainda assim, a jurisprudência consolidou compreensão segundo a qual eventual deficiência formal do ato não contamina, por si só, a validade da condenação quando a autoria emerge de um quadro probatório mais amplo, submetido ao contraditório judicial e composto por evidências autônomas entre si.

Foi exatamente essa diretriz que inspirou o precedente desta Corte segundo o qual “o
reconhecimento pessoal realizado em sede inquisitiva não é nulo quando confirmado em juízo sob o crivo do contraditório e corroborado por outras provas. A palavra firme da vítima, quando coerente e amparada por outros elementos, constitui prova idônea para fundamentar a condenação
.” (TJMT, N.U 0010057-86.2017.8.11.0006, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, j. 24/10/2025, DJE 24/10/2025).

A situação em exame revela notável identidade com outro precedente deste Tribunal de Justiça, no qual se assentou que “
a eventual inobservância de formalidades do art. 226 do CPP no reconhecimento pessoal não invalida a condenação quando há outras provas independentes e convergentes de autoria; no caso, mesmo desconsiderado o reconhecimento, a posse imediata da res subtraída e os demais elementos sustentam o édito condenatório
.” (TJMT, N.U 0001033-57.2016.8.11.0042, Quarta Câmara Criminal, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, j. 24/10/2025, DJE 24/10/2025).

Também aqui a posse quase instantânea da motocicleta roubada, associada à apreensão do aparelho celular da vítima e do simulacro utilizado na empreitada, forma um conjunto de circunstâncias objetivas que, por si só, possui expressiva capacidade demonstrativa.

Na mesma linha, a Terceira Câmara Criminal já proclamou que
“a inobservância do art. 226 do CPP não gera nulidade do reconhecimento fotográfico quando o ato é corroborado por provas autônomas. A palavra da vítima, em crimes patrimoniais, tem elevado valor probatório quando coerente com o conjunto de provas e ausentes indícios de falsa imputação
.” (TJMT, N.U 0006950-06.2018.8.11.0004, Terceira Câmara Criminal, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, j. 09/10/2025, DJE 09/10/2025).

A aplicação desse entendimento ao caso concreto mostra-se especialmente apropriada, pois inexiste qualquer elemento que sugira animosidade prévia ou motivo para imputação falsa por parte dos ofendidos.

Quanto ao pedido absolutório, a prova judicializada oferece quadro suficientemente seguro para a manutenção da condenação.

A materialidade encontra apoio no auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termo de exibição e apreensão, relatório policial e demais elementos documentais mencionados na sentença. A autoria, por sua vez, emerge com especial nitidez quando se examina a sequência dos acontecimentos narrada pelas vítimas e confirmada pelos policiais militares que atuaram imediatamente após a comunicação do crime.

A vítima
Leidiana Hurtado Castedo
relatou em juízo que, por volta das 22h15min, estava em casa com seu esposo, assistindo um filme, quando ambos ouviram barulho e perceberam que dois indivíduos já haviam ingressado na residência, enquanto um terceiro permaneceu à porta.

Narrou que um dos agentes portava objeto semelhante a arma de fogo, apontado na direção do casal, exigindo a chave da motocicleta e dinheiro.

Diante do temor provocado pela ameaça, pediu ao companheiro que entregasse a chave.

Também esclareceu que foram levados dois aparelhos celulares e uma caixa de som, tendo sido recuperado apenas o aparelho pertencente ao esposo.

Acrescentou dado de particular relevância: após a saída dos agentes, seu marido buscou auxílio com vizinhos, e, em poucos minutos, a polícia já havia localizado a motocicleta subtraída.

Por seu turno, o ofendido
Jesuel Jimenez Parraga
também apresentou narrativa substancialmente convergente.

Disse que havia acabado de chegar do trabalho, tomou banho e se deitou, quando ouviu passos de chinelo dentro da residência.

Confirmou que dois indivíduos entraram no imóvel, enquanto um terceiro permaneceu do lado externo; um deles apontava objeto semelhante a arma e ordenava que olhasse para o chão, exigindo a chave da motocicleta, ao passo que o outro recolhia capacetes e demais objetos.

Relatou, ainda, que os agentes subtraíram os celulares que estavam carregando sobre a cama, a caixa de som e a motocicleta, tendo dois deles fugido no veículo e o terceiro saído depois, de bicicleta.

Esses relatos não se apresentam como declarações soltas ou desamparadas.

Eles encontram correspondência direta na prova policial produzida em juízo.

O Sargento
Silvano Aparecido de Oliveira Cruz
afirmou que, recebida a informação via CIOSP acerca do roubo praticado por três indivíduos em residência, mediante ameaça com arma de fogo, as guarnições iniciaram cerco e diligências, logrando visualizar a motocicleta Honda Biz em alta velocidade na região da Rua Sete de Setembro, nas proximidades do Detran, com dois ocupantes.

Ao perceberem a presença policial, os suspeitos tentaram manobrar o veículo, sendo abordados em seguida.

Durante a revista, foi encontrado simulacro de arma de fogo com um dos abordados, além de aparelho celular posteriormente reconhecido pela vítima como produto do roubo.

No mesmo sentido, a testemunha
Walmir César Dias de Moura
declarou que sua equipe localizou dois suspeitos trafegando pela Avenida Sete de Setembro, passou a acompanhá-los com sinais sonoros e luminosos acionados e realizou a abordagem próximo à rotatória da Rua Joaquim Murtinho.

Confirmou que, durante a revista, foram encontrados o simulacro de arma de fogo e um aparelho celular, e que, após consulta da placa junto ao CIOSP, a vítima confirmou tratar-se da motocicleta recém-subtraída.

A força probatória desse encadeamento reside justamente em sua continuidade.

O roubo é comunicado; a polícia inicia diligências imediatas; a motocicleta das vítimas é localizada em circulação pouco tempo depois; o recorrente está no contexto da abordagem; são apreendidos o simulacro e aparelho celular pertencente a uma das vítimas; a motocicleta é confirmada como produto do crime. Trata-se de linha fática coesa, sustentada por elementos independentes entre si e colhidos sob contraditório.

É nesse ambiente probatório que se deve compreender o valor da palavra das vítimas.

Em crimes patrimoniais, sobretudo aqueles praticados no interior da residência, sem a presença de testemunhas estranhas ao núcleo familiar, a palavra dos ofendidos assume especial relevo quando se mostra coerente, firme e respaldada por circunstâncias externas.

Aqui, as declarações de
Leidiana e Jesuel
foram confirmadas pela pronta recuperação da motocicleta, pelo encontro de um dos celulares subtraídos e pela apreensão do simulacro descrito na dinâmica criminosa.

A jurisprudência desta Corte há muito reconhece que “
a palavra da vítima, quando firme e coerente, corroborada por outros elementos probatórios, autoriza a manutenção da condenação por tentativa de roubo. A grave ameaça pode se configurar de forma implícita ou por menção a arma, sendo suficiente para caracterizar o crime de roubo
” (N.U 0000356-17.2016.8.11.0110, Câmaras Isoladas Criminais, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Quarta Câmara Criminal, julgado em 21/10/2025, publicado no DJE em 04/11/2025).

Embora o precedente se refira à modalidade tentada, sua premissa central incide com igual razão no presente caso, pois a credibilidade da vítima decorre da firmeza do relato e de sua confirmação por outros elementos probatórios.

A versão apresentada por
Lindomar
, ao sustentar que apenas teria aceitado carona de
Jackson
ou que estaria na motocicleta sem conhecer sua origem ilícita, mostra-se incompatível com o conjunto probatório.

O próprio contexto da abordagem fragiliza essa narrativa.

A motocicleta havia acabado de ser subtraída mediante grave ameaça no interior da residência das vítimas; os ocupantes foram localizados em deslocamento logo após o fato; o simulacro de arma de fogo e o aparelho celular subtraído foram encontrados no mesmo contexto da prisão. A explicação defensiva, nessa moldura, permanece isolada e sem aderência aos dados objetivos extraídos dos autos.

A sentença também examinou a alegação de que o simulacro e o celular estariam no baú da motocicleta, sem ciência dos ocupantes.

A tese não encontrou confirmação em qualquer outro elemento de prova.

Os policiais ouvidos em juízo relataram a apreensão dos objetos durante a abordagem e suas declarações guardam harmonia entre si, além de coincidirem com a narrativa das vítimas sobre o modo de execução do roubo.

A tentativa de deslocar os objetos para uma espécie de posse neutra ou acidental não se sustenta diante da proximidade temporal com o crime e da própria natureza dos bens apreendidos.

Em precedente igualmente pertinente, esta Primeira Câmara Criminal consignou que “
a negativa de autoria dissociada de qualquer lastro probatório mínimo não pode conduzir à absolvição”, reputando inviável o acolhimento dessa tese quando os demais elementos demonstram de forma segura a participação do agente
.” (N.U. 0003152-05.2016.8.11.0005, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal).

A hipótese em exame ajusta-se a essa orientação, pois a negativa do recorrente não veio acompanhada de elemento minimamente apto a romper a lógica probatória formada pela prisão em flagrante, pela posse da motocicleta recém-subtraída e pela apreensão de objetos vinculados ao delito.

Também merece registro a distinção feita pelo Juízo de origem entre a situação de
Lindomar e a de Cleison Ribeiro de Souza.

A absolvição deste último, fundada no art. 386, VII, do CPP, revela que a sentença não adotou raciocínio automático ou indiscriminado.

As vítimas afirmaram que não conseguiram visualizar adequadamente o terceiro indivíduo que permaneceu do lado de fora, e a prova de sua participação foi reputada insuficiente.

Em relação a Lindomar, entretanto, a conclusão foi diversa porque havia elementos concretos de vinculação imediata ao roubo, consistentes na abordagem logo após o crime, na posse da motocicleta e na apreensão de bens diretamente relacionados à subtração.

Esse contraste interno da própria sentença reforça a idoneidade do juízo condenatório.

O magistrado não partiu de presunções genéricas, tampouco atribuiu responsabilidade penal por mera associação circunstancial entre os acusados. Procedeu à análise individualizada da prova, absolvendo quem não estava suficientemente vinculado à execução delitiva e condenando aquele cuja participação foi demonstrada por um conjunto probatório mais denso, objetivo e convergente.

A grave ameaça também ficou suficientemente delineada.

As vítimas foram categóricas ao afirmar que um dos agentes portava objeto semelhante a arma de fogo, apontado contra o casal, ordenando que olhassem para baixo e exigindo a entrega da chave da motocicleta.

O simulacro apreendido logo depois confere lastro material à narrativa.

A circunstância de se tratar de simulacro não descaracteriza o roubo, pois a intimidação efetivamente exercida sobre as vítimas foi bastante para reduzir sua liberdade de reação e assegurar a subtração dos bens.

Desse modo, o acervo probatório produzido em juízo revela autoria e materialidade em grau suficiente para sustentar a condenação.

A palavra das vítimas, longe de figurar como prova solitária, vem acompanhada da atuação imediata da Polícia Militar, da recuperação da motocicleta, da apreensão do aparelho celular pertencente à vítima, do simulacro utilizado na grave ameaça e da prisão do recorrente em contexto de flagrância. A conjugação desses elementos confere consistência à sentença e afasta a incidência do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Pelo exposto, conhecida a pretensão de reexame mas, no mérito,
RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO
, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, mantendo-se integralmente a sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos, porquanto firmada em conjunto probatório sólido, coerente e suficiente para demonstrar a autoria e a materialidade delitivas, preservando-se, em consequência, o decreto condenatório e todos os seus consectários legais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026